Tribunal: TJDFT
Processo: 0766922-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇAO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. TERMO INICIAL. SÚMULA 188 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a “restituir à autora a quantia de IRPF descontada em seus proventos desde 15/02/2022 até a implementação da isenção, com correção monetária pela Taxa Selic, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, desde a data da retenção indevida de cada parcela, considerando que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa Selic como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária, sendo este o entendimento do egrégio TJDFT”.
2. Em suas razões, alega que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, a teor do que dispõe o art. 167 do CTN e a súmula 188 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial dos juros incidentes sobre a restituição do indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O parágrafo único do artigo 167 do CTN estabelece que a restituição de indébito vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.
5. A súmula 188 do STJ, no mesmo sentido, aduz que “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.
6. A presente ação trata de repetição de indébito de valores de imposto de renda descontados indevidamente, uma vez que a autora fazia jus à isenção desde 15/02/2022, data do laudo médico que atestou a doença. Dessa forma, os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Precedente: Acórdão 1940040.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para determinar que os juros passem a incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.
8. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, p.único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 188; TJDFT, a Acórdão 1940040, 0715276-04.2023.8.07.0018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.